Tribunal: TJPA
Processo: 0003053-12.2013.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003053-12.2013.8.14.0052
APELANTE: JOSE RUBIVAL LOPES DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU OS RÉUS À PERDA DAS FUNÇÕES PÚBLICAS, RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS DANOS, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E MULTA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR APENAS UM DOS CORRÉUS. INTEMPESTIVIDADE. EXCEÇÃO DO ART. 229, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CESSA A CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO SE, HAVENDO APENAS DOIS RÉUS, A DEFESA É OFERECIDA POR APENAS UM DELES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE.

1.

Apelação interposta em Ação Civil Pública contra sentença que condenou dois ex-Secretários de Saúde do Município de São Domingos do Capim por ato de improbidade administrativa.

2.

Na origem, o Apelante foi condenado às penas do art. 12, inciso II e III da Lei 8.429/92, quais sejam: a) perda da função pública; b) ressarcimento integral do dano no valor de R$ 47.692,32; c) suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; e d) pagamento de multa civil equivalente a 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida no cargo.

3.

O Corréu Walter de Jesus Soares Teixeira não apresentou defesa no prazo legal, conforme Certidão de fls. 206 (ID. 2190739) e teve sua revelia decretada nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

4.

Proferida a sentença, seu trânsito em julgado foi certificado pela Diretora de Secretaria em 18/07/2019 (ID. 2190746).

5.

A presente apelação foi interposta fora do prazo de 15 (quinze) dias, porém o Apelante pugna pela aplicação do prazo em dobro, nos termos do art. 229, caput, do Código de Processo Civil.

6.

Todavia, o § 1º do art. 229 do CPC prevê exceção à regra do prazo em dobro para litisconsortes com advogados de escritórios diferentes, quando, havendo apenas 2 (dois) réus, um deles não oferecer defesa. Essa previsão legal foi exatamente o que ocorreu neste caso.

7.

Apelação não conhecida por intempestividade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por José Rubival Lopes da Silva, corréu em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qual fora condenado.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente Ação Civil Pública em razão da rejeição das contas do Apelante, ex-Secretário de Saúde do Município de São Domingos do Capim no período de janeiro a fevereiro de 2005 e do Corréu Walter de Jesus Soares Teixeira, também ex-Secretário de Saúde do Município no período de março a dezembro de 2005.

Durante a instrução processual, o Corréu Walter de Jesus Soares Teixeira deixou de apresentar defesa no prazo que lhe fora assinalado, conforme Certidão de fls. 206 (ID. 2190739 - Pág. 4), pelo que teve sua revelia decretada em 26/05/2018, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil (ID. 2190741 - Pág. 5).

Na sentença, ambos os réus foram condenados às penas do art. 12, inciso II e III da Lei 8.429/92, tendo sido o ora Apelante condenado à perda da função pública; ao ressarcimento integral do dano no valor de R$ 47.692,32; à suspensão dos seus direitos políticos por 5 (cinco) anos e ao pagamento de multa civil equivalente a 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida no cargo.

Em12/07/2019, foram opostos embargos de declaração pelo ora Apelante (ID 2190745), tendo o juízo
a quo
não conhecido do recurso, face a sua intempestividade, nos termos da decisão ID 2190746 - Pág. 1.

Em 18/07/2019, a Diretora da Secretaria certificou o livre trânsito em julgado da sentença (ID. 2190746 - Pág. 2).

Em petição datada de 26/07/2019, o presente recurso foi interposto pelo ora Apelante, que fundamentou sua tempestividade no art. 229 do Código de Processo Civil, que assegura o prazo em dobro aos litisconsortes com procuradores diversos de escritórios de advocacia distintos (ID. 2190747 - Pág. 2).

No presente recurso, o ora Apelante também sustenta que
“não há elemento probatório nos autos que confirme a existência dos elementos subjetivos das condutas apontadas pelo exordial, não sendo razoável que a condenação prevaleça, sobretudo quando não caracterizados os atos ímprobos”
(ID. 2190747 - Pág. 14).

Em contrarrazões, o Ministério Público aduz, em síntese, que “
não há qualquer ilegalidade na sentença guerreada, uma vez que o Juízo a quo apresentou os fundamentos concretos e vinculados, motivado no livre convencimento na apreciação das provas e demais informações constantes nos autos”
(ID. 2190750)
.

Atuando como
custos legis,
a Procuradora de Justiça em exercício opinou pelo não conhecimento do presente recurso por intempestividade e, no mérito, pelo seu improvimento (ID. 2333553).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Analiso, de início, a intempestividade suscitada pela ilustre Representante do Ministério Público, haja vista a Certidão de livre trânsito em julgado da sentença contida nos autos e a alegação do Apelante no sentido de estar acobertado pela previsão de prazo em dobro do art. 229 do Código de Processo Civil.

Reza o dispositivo em questão:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

§ 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.

Como se lê, ao garantir o prazo em dobro em casos de múltiplas partes com procuradores distintos de diferentes escritórios de advocacia, o próprio Código de Processo Civil traz a exceção à regra no sentido de que não se aplica o prazo em dobro se, havendo apenas dois réus, um deles não oferecer defesa.

É exatamente o que se observa no caso ora em análise, pois o único
Corréu, Walter de Jesus Soares Teixeira, não apresentou defesa no prazo legal, conforme Certidão de fls. 206 (ID. 2190739) e teve sua revelia decretada nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Assim, ante a revelia do único corréu existente na presente ação, o ora Apelante deixou de ter direito à contagem do prazo em dobro, conforme previsão expressa do art. 229, § 1º do Código de Processo Civil, razão pela qual seu recurso de apelação encontra-se intempestivo.

É nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada desde a vigência do Código de Processo Civil de 1973:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. CORRÉ QUE TEVE SUA RESPONSABILIDADE AFASTADA POR SENTENÇA. ENTENDIMENTO CONFIRMADO PELO TRIBUNAL A QUO. CORRÉU REVEL. LITISCONSÓRCIO DESFEITO. ART. 191 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, quando um dos litisconsortes não recorre da decisão proferida pelo juízo originário, deixa de ser aplicável aos recursos supervenientes a regra do artigo 191 do Código de Processo Civil.

2. "Não há incidência do prazo em dobro, previsto no art. 191 do Código de Processo Civil, na hipótese de réu revel. Precedentes" (AgRg no AREsp 254.612/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/3/2013, DJe de 11/3/2013).

3. Na hipótese, a corré teve sua responsabilidade afastada pela sentença, entendimento que foi confirmado pelo acórdão, o qual julgou a apelação. Por sua vez, o corréu permaneceu revel durante todo o feito.

4. Assim, desfeito o litisconsórcio entre a ora agravante, a corré e o corréu antes da interposição do recurso especial, não se estende o benefício de prazo em dobro previsto no art. 191 do Código de Processo Civil.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 619164 / RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 09/11/2015).

Assim, contando com o prazo simples de 15 (quinze) dias, verifico que o recurso de apelação fora interposto fora do prazo legal, pois a sentença foi publicada na integra no DJe de nº 6679/2019, no dia 13/06/19 (ID 2190744 - Pág. 8), tendo o prazo encerrado dia 20/06/2019.

Ante o exposto,
voto no sentido de não conhecer desta apelação por intempestividade.

É como o voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Belém, 10/03/2021